Tribunal: TJMT
Processo: 1011441-57.2023.8.11.0006
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011441-57.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[40.824.174 MARILENE DE SOUZA SILVA - CNPJ: 40.824.174/0001-93 (RECORRENTE), HELENA MARIA DOS SANTOS MARIANO - CPF: 016.234.509-77 (ADVOGADO), CONSTRUTORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA - CNPJ: 36.674.499/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO BRUNO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 891.270.481-87 (ADVOGADO), CELSO HENRIQUE EGUES DE SOUZA 86819542100 - CNPJ: 42.456.408/0001-12 (RECORRIDO), JESSYCA DAMASCENO DOMINGUES RAMOS - CPF: 040.699.401-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

LEGITIMIDADE.

TEORIA DA ASSERÇÃO.

PRELIMINAR REJEITADA.
CERCEAMENTO DE DEFESA.

FATOS CONTROVERTIDOS QUE PODEM SER ELUCIDADOS
SOMENTE
POR DOCUMENTOS.

OBJETO DA PROVA ORAL
NÃO ESPECIFICADO PELA PARTE. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DISPENSADA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Legitimidadepassiva.
Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com as partes da re
lação jurídica processual,
resta
evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda (STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
27/10/2015,
DJe
16/11/2015 e TJ-MT - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023).

No
caso
dos autos,
as partes da relação jurídica de direito material coincidem com as da demanda, legitimando-as para figurar, tanto no polo ativo quanto no passivo.

2.
Cerceamento
de
defesa
.
É admissível o julgamento antecipado do pedido quando a fase instrutória não se mostra necessária, notadamente nas hipóteses em que os fatos controvertidos podem ser comprovados exclusivamente por meio de documentos. Outrossim, na ausência de pedido específico que identifique o fato controvertido a ser elucidado em audiência de instrução, impõe-se o julgamento antecipado da lide, com a aplicação dos ônus específicos às partes, dispensando-se, assim, a realização do referido ato, nos termos dos precedentes do STJ

(STJ
AgInt
no
AREsp
909416/GO, Rel.
Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
16/02/2017,
DJe
24/02/2017, N.U 1005875-48.2021.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA
MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
06/10/2023,
publicado
no DJE 09/10/2023 e N.U 1014442-93.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
06/10/2023,
publicado
no DJE 09/10/2023).

3. Na
h
ipótese
dos autos, a
parte

reclamada

deveria

ter

apontado

em sua contestação
quais

fatos

controvertidos

pretendia

comprovar

n
a
audiência
de
instrução
,
mas fez isso somente em sede recursal
.
A
lém

disso,
poderia

muito

bem

juntar

documentos

compr
o
vando

sua

alegação
de que "
não

firmou

qualquer

compromisso
com a
Recorrida
e que a
relação

jurídica

existente
era entre a
Recorrida
e
a

empresa
Celso
Eg
ues
de Souza, que
foi

desligada
da
Recorrente
antes da
contratação
dos
serviços
pela
Recorrida
".
Dessa
forma,
de fato,
"
as
provas
dos autos
são

suficientes
para a
solução
da
lide
,
sendo
,
portanto
,
dispensável

dilação

probatória
",
inexistindo

víc
io
de
nulidade

na

sentença

recorrida
.

4.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

5.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei no 9.099/95).

6.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei no 9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1011441-57.2023.8.11.0006

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES

Recorrente
:
CONSTRUTORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA

Recorrido
:
MARILENE DE SOUZA SILVA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

MARILENE DE SOUZA
SILVA
ajuizou

reclamação

em

face
de CELSO HENRIQUE EGUES DE SOUZA e CONSTRUTORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
,
nos

seguintes

termos
: "
Vistos
etc.,
Os

Juizados

Especiais

foram

criados para cuidar da s causas de menor

complexidade
,
por

isso

mesmo
é
norteado

por

princípios

informadores
, que
sustentam

todo
o Sistema Especial,
tais

princípios

estão

enumerados
no
artigo
2° da Lei n° 9.099/95, que
afirma
que
o

processo

será

orientado

pelos

princípios
da
ora
lidade
,
simplicidade
,
informalidade
,
economia
processual e
celeridade
.
Também

dotou
o
legislador

os

Juizados
de
métodos

próprios
para
diminuir
a
burocracia
e
ainda

acelerar
a
prolação
das
decisões

judiciais
;
desta
forma,
eliminou
a
necessidade
do
relatório

nas

sentenças
,
e
também

estabeleceu
que
ela

deverá

conter

apenas

os

elementos
de
convicção
do
julgador
, com breve
resumo
dos
fatos

relevantes
"
ocorridos

em

audiência
", se
houver
é
óbvio
(art. 38 da Lei n° 9.099/95).
Assim
é
pacífico
que: "O Juiz
não

está

obrigado
a responder
todas
as
alegações
das
partes
,
quando

já

tenha

encontrado

motivo

suficiente
para
fundamentar
a
decisão
,
nem
se
obriga

a

ater
-se
aos

fundamentos

indicados

por

elas
e
tampouco
a responder um
a
um
todos

os

seus

argumentos
" (RJTJSP, 115:20
7).
Trata
-se de AÇÃO DE COBRANÇA
proposta

por
MARILENE DE SOUZA SILVA
em

desfavor
de CONSTRUTORA NOSSA SENHORA APARECIDA e CELSO HENRIQUE EGUES DE SOUZA,
alegando
que é
credora
dos
requeridos

na

quantia
de R$
13.203,00 (
treze
mil,
duzentos
e
três

reais
).
E
m

sua

contestação
, a
parte

requerida

arguiu

preliminares
e no
mérito

a

improcedência
da
demanda
.
Compulsando

os
autos,
verifica
-se que a
parte

reclamada
CELSO HENRIQUE EGUES DE SOUZA
foi

devidamente

citada
(id. 144549116),
porém
,
não

apresentou

contestação
,
bem

como

não

compareceu

em

audiência
de
conciliação
,
tornando
-se revel. É o
sucinto

relatório
,
até

mesmo

porque

dispensado
,
nos

termos
do art.
38, da lei 9.099/95.

Decido
.

Assim
,
passo

ao

julgamento

antecipado
da
lide
, com
fundamento
no
artigo
355,
incis
o
II do
Código
de
Processo
Civil,
posto
que as
provas
dos autos
são

suficientes
para a
solução
da
lide
,
sendo
,
portanto
,
dispensável

dilação

probatória
.
Inicialmente
,
rejeito
a
preliminar
de
extinção
do
feito
,
pois

a

empresa

reclamante

comprovou
que é
qual
ificada

como

microempresa
,
tendo

capacidade
para
figurar
no polo
ativo
da
demanda
.
Quanto
a
preliminar
de
justiça

gratuita
,
em
se
tratando
de
juizado
especial,
não

há
que se
falar

em

pagamento
de
custas

processuais

neste

momento
,
pois
, no
sistema
dos
Juiza
dos

Especiais
, a
gratuidade
no
primeiro

grau

decorre
da
própria
lei de
regência
– 9.099/95.
Assim
,
somente

na

hipótese
de
interposição
de
recurso

inominado
,
ter
-se-á, se for o
caso
, o
requerimento
e
deliberação

acerca
do
pedido
,
pois
é a
partir

dessa

fase

que a
gratuidade

deixa
de
ser

generalizada
e
abre
-
se a

possibilidade
de
incidência
da Lei 1060/50.
Já
a
preliminar
de
ilegitimidade

passiva
se
confunde
com o
mérito
e com
ele

será

analisado
.

Não

há
que se
falar

em

complexidade

suficiente
que
autorize

afast
ar
a
competência

deste

Juízo
e
não
se
revelam

na

espécie

nenhumas
das
situações

preliminares

ao

mérito
e
prejudiciais
de
mérito
da
demanda

descritas
no
artigo
337 do
Código
de
Processo
Civil que
impeçam
o
avanço
e
análise
da
controvérsia

posta
. O CPC/15
re
fere
-se à
prova

como

instrumento
à
formação
do
convencimento
do
julgador
com vista
ao

provimento
que
lhe

incumbe

alcançar

às

partes
. É o regular
dever
de
produção
da
prova

pelas

partes
,
como

dispõe
o
artigo
373
pelo

qual
compete
ao

autor

provar
o
fato

cons
titutivo
do
seu

direito
e
ao

réu

fato

modificativo
,
impeditivo

ou

extintivo
do
referido

direito
.
Em

análise

aos

elementos
e
circunstâncias
que
envolvem
a
controvérsia
,
tenho
que
razão

assiste
à
parte

autora
.

Nesse

diapasão
, as
reclamadas

não

comprovaram
qu
e
tenha

realizado
o
pagamento
da
dívida
.
No
caso
, é
incontroverso
que
houve

contratação
(id. 151713808) entre as
partes

reclamadas
e que
estas

contrataram
a
parte

reclamante
para
entrega
de
marmitas
,
tanto
que a
própria

empresa

reclamada
CONSTRUTORA NOSSA
SENHORA APARECIDA
realizou

pagamento

referente

a

entrega
de
marmitas
.
Se
não

houve
o
pagamento

pelas

marmitas

entregues
, é
medida
que se
impõe
a
condenação
das
reclamadas

ao

pagamento
das
mesmas
.

Quanto

ao

pedido
de
condenação

em

danos

morais
,
entendo
que
deve

ser

rejeitado
,
pois
a simples
inadimplência
é
capaz
de
causar

dano
moral a
pessoa

jurídica
,
pois

faz

parte
do
risco
do
negócio
. Ante o
exposto
,
nos

termos
do art. 487,
inc
.
I, do
Código
de
Processo
Civil,
opino

por

julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTE
os

pe
didos
da exordial para
condenar
as
reclamadas
,
solidariamente
, a
pagar

ao

reclamante
o valor
atualizado
de R$ 15.545,93 (
quinze
mil,
quinhentos
e
quarenta
e
cinco

reais
e
noventa
e
três
centavos),
devidamente

corrigido

pelo

índice
INPC e
acrescido
de
juros
de mora a
partir
da
citação
.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios

nesta

fase
, a
teor
dos
artigos
54 e 55, da Lei no 9.099/95.
Em

havendo

recurso

inominado

tempestivo
e com
preparo
,
recebo
-o no
efeito

devolutivo
.

A
parte

recorrida

deve

ser

intimada
para
co
ntrarrazões
e,
em

seguida
,
deve

ser

feito
o
envio
à
Turma

Recursal
.

Em

caso
de
recurso

inominado
com
pedido
de
justiça

gratuita
a
parte

solicitante

deve
,
desde
logo,
juntar

aos
autos
documentos

hábeis
a
comprovar
a
condição

hipossuficiente
.

Não

sendo

junta
do
com o
pedido
,
deve
a
secretaria

promover

a

intimação
do
recorrente
para que
junte

comprovante
de
insuficiência

financeira
no
prazo
de 5
dias

ou

comprovação
de
recolhimento
do
preparo
.
Vindo

aos
autos o
pedido
de
gratuidade
com a
devida

comprovação
de
in
suficiência

financeira
,
remeta
-se o
feito

concluso
para
análise
do
pedido
.
Havendo

pedido
de
cumprimento
de
sentença
,
após

certificado
o
trânsito

em

julgado
: a)
Intime
-se o
devedor
para
pagamento
no
prazo
de 15 (
quinze
)
dias
, sob
pena
de
multa
de 10%
sobre
o valor da
condenação
. No
mandado

deverá
,
ainda
,
constar
a
faculdade
de,
querendo
, o
executado

impugnar
o
cumprimento
de
sentença
,
nos

termos
do art. 525, do CPC/15; b)
Transcorrido
o
prazo
para
pagamento

voluntário
,
intime
-
se a

parte

exequente
para que
a
presente
, no
prazo
de 05 (
cinco
)
dias
,
memória

atualizada
e
discriminada
do
débito
,
incluídas
as
sanções

constantes
do art. 523, §1o, do CPC. c)
Apresentada

impugnação
,
intime
-
se a

parte

contrária
para
manifestação

em
15
dias
;
após
,
conclusos
para
decisão
.
d)
Havendo

pagamento

voluntário
,
cumpra
-se
conforme

Ordem
de
Serviço
n. 07/2018.
Transitada

em

julgado
,
ao

arquivo
, com as
devidas

baixas
.

Intimem
-se.
Submeto

os
autos à M.M.
Juíza

Togada
para
apreciação
e posterior
homologação
,
nos

termos
do art.
40 da L
ei 9.099/95.

Eduardo Santos de Paula Juiz
Leigo

Vistos
, etc.
HOMOLOGO, para que
produza

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
projeto
de
sentença

elaborado

pelo
Juiz
Leigo
,
na
forma do
artigo
40, da Lei
n.o
9.099/95, e art. 8o,
parágrafo

único
, da LC
n
.o
270/
07-MT.
Transitada

em

julgado
, nada
sendo

requerido
,
arquive
-se.
Publique
-se
eletronicamente
.
Intimem
-se.
Cumpra
-se.
Daiene

Vaz

Carvalho

Goulart

Juíza
de
Direito
".

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
.

Arguiu

sua

ilegitimidade

passiva

ad

causam
,
bem

como
a
nulidade
da
sentença

por

cerceamento
de
defesa
,
em

razão
de
não

ter

sido

oportunizada
a
produção
de
provas

em

audiência
de
instrução
.
Requereu
o
acolhimento
da
preliminar

ou
,
então
,
a

anulação
da
sentença
.

Contrarrazões

foram

apresentada
s

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2025